Tribunal: TJPA
Processo: 0005517-79.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005517-79.2012.8.14.0040

APELANTE: MARIA JUCILENE RODRIGUES

APELADO: DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposta, por MARIA JUCILENE RODRIGUES, objetivando a reforma da sentença de id. 2751645, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Civil e Empresarial de Parauapebas que, nos autos de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA/SUBSTITUIÇÃO DE COISA CERTA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, promovida pela Apelante em desfavor de RENAUT DO BRASIL S.A. e DU NORT – MARABA, julgou pelo indeferimento do pleito autoral.

Conforme narrativa da Inicial, a requerente, no dia 31 de maio de 2011, adquiriu um carro da empresa requerida modelo/RENAULT KGOO EXPRESS16, placa NSY 7006, de cor Branca, ano FBA 2010, ano MOD 2011, novo. Porém, devido o veículo apresentar defeitos no câmbio de marcha, teve que enviá-lo a assistência técnica autorizada, no dia 13.08.2012.

Afirma, ainda, no dia 24.09.2012, quarenta e um dia após o veículo ter sido deixado na assistência técnica, foi-lhe enviada uma nota fiscal de serviço, sem a devolução do automóvel nem a substituição deste por outro ou a restituição da quantia paga. Situação que perdurou até a data da promoção da Ação.

Diante dos fatos, requereu indenização por danos materiais, consistente na restituição do pago, no valor de R$ 64.667,76 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), além de compensação por danos, no valor de 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sentença (Id. 2751645), o Magistrado de 1º grau entendeu que as alegações autorais não contêm conteúdo probatório, e julgou pela improcedência do pedido.

Irresignada com a Sentença de improcedência, a parte requerente alegou, preliminarmente, ausência de prestação jurisdicional, sob o argumento de que as alegações, em sede de embargos de declaração, não foram apreciadas e, no mérito, afirma que o veículo se encontrava dentro do prazo de garantia e que, portanto, caberia a Requerida o reparo dentro do prazo. Aduz, ainda, que não existe garantia de 12 (doze) meses. Alega também que a conclusão da perícia não merecia ser acatada, pelo desconhecimento da expert sobre o tema vício oculto. Por fim, aduz a necessidade de condenação da Requerida em dano moral (id 2751650).

A parte apelada apresentou contrarrazões no id. 2751651, onde pugna pela improcedência do Recurso.

A Requerida
DU NORT – MARABA
interpôs Agravo Retido requerendo a reforma da decisão que, em sede de audiência, rejeitou a ilegitimidade passiva da Agravante e aplicou o código de defesa do consumidor à demanda.

O Recurso foi recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito.

Belém, (PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO AGRAVO RETIDO DA REQUERIDA RENAUT DO BRASIL S.A.

Em sede de Agravo Retido, a Requerida RENAUT DO BRASIL S.A., requereu a reforma da decisão que rejeitou seu pedido de ilegitimidade passiva e entendeu que a demanda proposta é regida pelo Direito consumerista.

Argumenta a Requerida que a reclamação da parte autora diz respeito a negativa de reparos no veículo, por parte da Concessionária Du Norte e a RENAUT não possui vínculo hierárquico com a referida Concessionária. Logo, entende ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

Ocorre que a demanda não reclama somente a negativa de reparo nos veículos, mas sim, da existência de defeitos ocultos no câmbio de marcha do automóvel, inclusive afirma que as Requeridas se negaram em “
substituir o veículo por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso ou sequer restituiu d quantia paga
”. (id 2751620 - Pág. 5).

Portanto, sendo o objeto da demanda os supostos vícios ocultos presente no automóvel reclamado, não merece guarida a irresignação, eis que a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido de que concessionárias e fabricantes possuem legitimidade passiva para a demanda de indenização por danos materiais decorrentes de vício do serviço, consubstanciado em supostos vícios ou defeitos nos produtos, uma vez que a conduta e participação de ambas interferem na cadeia de consumo, na forma do Art. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1640789 PR 2016/0310311-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017).

Também não merece prosperar a alegação de que a relação discutida nos autos não é de consumo, eis que presentes os três elementos que formam a relação de consumo: consumidor, fornecedor e produto/serviço.

Nesse sentido, o próprio Art. 2º, caput. do CDC traz o conceito de consumidor: “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

Por sua vez o Art. 3º traz o conceito de fornecedor, ao dizer que “
é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.”

In casu
, o veículo se encontra registrado e licenciado em nome da Autora, pessoa física (id 2751620 - Pág. 13), e o fato de conter nota fiscal de serviço (id 2751620 - Pág. 15) do carro em nome de uma Empresa de Pequeno Porte – Lavanderia e Serviço Serra Sul -, não é suficiente, por si só, para comprovar que a Requerente deu destinação diversa ao bem, como alega a Agravante.

Ademais, ainda que o bem estivesse registrado em nome da referida empresa de pequeno porte, e fosse utilizado para as atividades finalísticas dela, não se afastaria a incidência do Direito consumerista ao presente caso, eis que nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça ampliou o conceito de consumidor, ao considerar que o sistema protetivo do CDC pode ser aplicado a pessoa jurídica ou a quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento finalístico de sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor.

Assim, ao adotar a Teoria Finalista Mitigada, o STJ entende que, mesmo as atividades finalísticas das pessoas jurídicas, podem ser beneficiadas pelo Código Consumerista, desde que prove sua hipossuficiência técnica ou financeira. Logo, não basta alegar que o veículo foi utilizado por empresa/pessoa jurídica, para afastar a proteção do Direito Consumerista. Para isso, seria necessária a comprovação da ausência de vulnerabilidade fática da Autora. Situação não comprovada nos autos.

Nesse sentido, não é difícil constatar que uma Lavanderia cadastrada como empresa de pequeno porte não seja, financeira e tecnicamente, hipossuficiente em relação as partes requeridas Fabricante RENAUT DO BRASIL S.A. e Concessionária DU NORT – MARABA.

Segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. DEFEITO NOS MOTORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
(STJ - AgInt no AREsp: 1083962 ES 2017/0081332-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019).

Assim, não restam dúvidas de que a presente demanda se trata de relação de consumo, eis que presente os três elementos necessários para se obter a proteção do Direito Consumerista: o consumidor (autora), o fornecedor/fabricante do produto (a concessionária e Fabricante RENAUT) e o produto comercializado (o veículo discuto nos autos).

Diante da fundamentação retro, o improvimento do presente Agravo Retido é medida que se impõe.

DO RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO POR MARIA JUCILENE RODRIGUES

DO PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE RECURSO.

O Juiz primevo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e determinou que a Requerente recolhesse as custas
(id
2751621 - Pág. 2) que, assim, o fez (id 2751622 - Pág. 6).

O pleito da gratuidade foi renovado em sede de Apelo. Assim, o Exmo. Relator intimou o Apelante para que comprovasse a situação de hipossuficiência. Momento que foi juntado aos autos comprovação de IRPF de terceiro estranho à lide e cópia da carteira de trabalho da Autora, sendo o último registro feito no ano de 2009, ou seja, 15 (quinze) anos atras, a considerar a data da intimação (id 16461393 - Pág. 3).

Diante da referida resposta da Requerente, o Relator considerou que os documentos apresentados não são idôneos a comprovar a situação de carência financeira da Autora, ao ponto de impedi-la de arcar com as despesas processuais. Assim, indeferiu o pleito da gratuidade (id 16826819 - Pág. 1) e determinou o recolhimento das custas, que foi devidamente realizado pela Autora (id 17001143 - Pág. 1).

Assim, em sede de julgamento do presente Apelo, percebe-se que não foi juntado aos autos nenhum documento que demonstre alteração da situação financeira da Requerente, que possa justificar a concessão da gratuidade da Justiça em sede deste Recurso.

Portanto, confirmo a decisão monocrática que indeferiu o pleito da gratuidade.

DA PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A Apelante alega que ao julgar o Recurso de Embargo de Declaração (id 2751649), o Juiz sentenciante o fez sem fundamentar as alegações recursais.

A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de analisar alguma das pretensões das partes, permanecendo silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria, mesmo depois de ser instado a se pronunciar pela via dos embargos de declaração.

Ocorre que, em análise às alegações do Embargo de Declaração que a Apelante alega ausência de prestação jurisdicional, observa-se que as alegações não diziam respeito aos vícios de omissão, contradição, erro material ou obscuridade, na forma dos Art. 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil.

Ver-se claramente que a Recorrente pretendia, na verdade, uma nova oportunidade de discutir a matéria enfrentada na Sentença, pois traz no bojo do recurso alegações que dizem respeito ao conceito de vício oculto e sobre o real prazo de garantia do veículo. Argumentos, que definitivamente, não tem relação com os requisitos contidos no Art. 1.022 e 1.026 para o recebimento dos Embargos de declaração (id 2751646 - Pág. 5).

Assim, inexistindo impugnação específica no que se refere a existência de vícios na decisão embargada, o Juiz não está obrigado a deferir diligências que, justificadamente, entender desnecessárias ou impertinentes.

Nesse sentido é o posicionamento dos Tribunais Pátrios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZ NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo precípuo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Se o acórdão contém suficiente fundamento para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão. 3. Não incide a multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC, quando os embargos de declaração não se apresentarem protelatórios. 4. Inexistindo vício a ser sanado, impertinente a complementação do julgado. Aclaratórios rejeitados. (TJ-AM - EMBDECCV: 00056605520218040000 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 06/04/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento e mantida a rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela embargante – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – julgador que não está obrigado a responder a questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero pre questionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 22362855220158260000 SP 2236285-52.2015.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 23/06/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2016)

DO MÉRITO:

A parte autora alega que adquiriu
,
em 31.05.2011,

o veículo ZERO KM RENAULT KGOO EXPRESS 16, PLACA NSY 7006, COR BRABNA, ANO DE FABRICAÇÃO 2010 E ANO MODELO 2011 pela quantia de R$ 64.667,76 (sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) e que em agosto de 2012 o veículo apresentou defeito no câmbio de marcha, sendo levado à assistência técnica no dia 13 de agosto de 2012, tendo a Requerida apresentado o orçamento, depois de trinta dias, com o respectivo valor do serviço, desconsiderando que o veículo se encontrava em garantia e sem restitui-lo à autora.

Assim, considerando que o vício não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias, requereu a devolução do valor pago pelo veículo, nos termos do art. 18 § 1º, II do CDC, além de compensação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor prever que, dentro do período de garantia, o vício do produto deverá ser sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Caso contrário, o consumidor poderá escolher entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme o disposto no
artigo 18, § 1º, do
microssistema jurídico consumerista.

Quanto ao prazo de garantia, a perícia atestou que é de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de entrega do veículo. Assim, a considerar que o veículo foi adquirido no dia 31.05.2011 (id 2751626 - Pág. 11) e a entrada do veículo na assistência técnica se deu no dia 16.08.2012 (id 16.08.2018), considera-se vigente o prazo de garantia contratual do veículo. Superada, então, essa primeira condição (prazo de garantia) torna-se relevante averiguar se os defeitos apresentados no veículo constituem vícios do produto.

Nesse sentido, verifica-se, que a perícia judicial (id 2751641 - Pág. 41 a 2751642 - Pág. 6) constatou que não se pode afirmar que os defeitos apresentados no veículo são defeitos de fabricação, nos seguintes termos: “
analisou-se os itens apontados como defeituosos e não se pode afirmar que há defeito de fabricação”.

Ademais o referido laudo afirmou que o defeito apresentado não se trata de vício oculto, ao concluir que “
os defeitos são perceptíveis no ato em que a marcha e acionada, qualquer leigo detectaria de imediato. Portanto não se trata de vício oculto
”.

Por fim, a
expert
afirmou que as possíveis causas dos vícios apresentadas no veículo são
utilização em ambiente mais severo que o previsto em projeto, dirigir com o pé apoiado no pedal de embreagem, redução ou aumento brusco de marcha e outros
.

Portanto,
de forma geral,
ainda que o veículo esteja assegurado pelo prazo de garantia contratual, o consumidor só terá direito a reaver o valor do pagamento, se o defeito constado se caracterize como vício do produto, o chamado vício de fabricação, na forma do Artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Situação não comprada os autos.

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL –DEFEITO NO PRODUTO APÓS QUATRO ANOS DE USO – PRODUTO FORA DA GARANTIA CONTRATUAL (12 MESES) – DECADÊNCIA VERIFICADA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor de que se trata de vício oculto, não há que se falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais em razão do decurso do prazo decadencial para o reclamo, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. (TJ-MT 10086896320198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DOS PRODUTOS. FATOS ALEGADOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A inversão do ônus da prova não pode ser determinada automaticamente, devendo atender às exigências mínimas contidas no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor -- CDC). No caso, ausentes os pressupostos para inversão, de modo que cabia à parte autora provar minimamente os fatos alegados, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Porém, conquanto incontroversa a relação jurídica (compra e venda), a parte autora não se desincumbiu do seu ônus, especialmente porque não comprovou minimamente a existência de defeitos nos produtos. Pelo contrário, desistiu da produção da prova pericial por ela postulada e deferida, requerendo o imediato julgamento do mérito. (TJ-SP - AC: 11180052820188260100 SP 1118005-28.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022).

Assim, diante da ausência de comprovação de que se trata de vício oculto, ou mesmo aparente, do produto, não há que se falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA ATACADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, Â§ 2Âº, do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024